Tribunal: TJSP
Processo: 1004968-51.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Caracterizada culpa exclusiva da vítima que por sua própria conduta imprudente deu causa ao evento, a ação improcede. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Caracterizada culpa exclusiva da vítima que por sua própria conduta imprudente deu causa ao evento, a ação improcede. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 11% sobre o valor da causa nos termos do art. 85 §11 do CPC.